Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos alimentandos contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de majoração da verba.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e/ou ausência de fundamentação; e (ii) saber se o valor dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando a prova documental acostada é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme os arts. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Se a fundamentação constante na decisão recorrida, desenvolvida em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, demonstrou clara conclusão acerca da constatação de probabilidade do direito e do risco de dano, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489 do CPC, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. As necessidades dos alimentados são presumidas e se mantêm, pois são adolescente e criança. Ainda, foi demonstrado aumento das despesas com saúde, em decorrência do diagnóstico de Transtorno de Ansiedade e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) dos autores. Em relação às possibilidades do alimentante, vê-se que o valor da pensão atualmente fixada equivale à quantia de R$3.422,75 (três mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). O alimentante arca também com o pagamento de pensão alimentícia para outros três filhos, no montante de R$5.208,53 (cinco mil duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos). O apelado ainda comprovou a constituição de nova família, o que demanda gastos próprios. A isso, acresce-se o fato de que os filhos estão incluídos no plano de saúde do genitor, o que inclui atendimento odontológico, psiquiátrico e psicológico, de forma que parte dos novos gastos com saúde já são abarcados pelo réu.
7. O percentual anteriormente fixado, no montante de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos do alimentante, é adequado à situação em análise, pois considera as necessidades dos filhos e está condizente com a capacidade econômica do réu demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.